Tribunal: CARF
Processo: 10830.904527/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904527/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.530 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
HEWLETT PACKARD COMPUTADORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. PERDCOMP. ERRO EVIDENTE NA INDICAÇÃO DO
VALOR
TOTAL
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DO VALOR TOTAL EFETIVO.
Constatado erro evidente na indicação do valor total do crédito indicado pelo
contribuinte na PERDCOMP deve haver o reconhecimento pleno do direito
creditício.
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE SALDO CREDOR. NÃO
INSERIDO NA PERDCOMP OBJETO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO PERANTE A SRF.
Não constituindo o pedido de restituição ou compensação do saldo credor
como objeto da lide, não podem tais matérias ser apreciadas diretamente pelo
CARF. O pedido de restituição ou de compensação é direcionado à Secretaria
da Receita Federal, possuindo tais pedidos procedimentos próprios, previstos
na legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário de forma a reconhecer o direito creditório remanescente aqui discutido em
favor da Recorrente, desde que tal valor esteja disponível, cabendo à unidade de origem efetuar
tal exame. Contudo, nega-se a restituição ou compensação de ofício do saldo credor nesse
processo. Vencidos na votação os Conselheiros Evandro Correa Dias, Iágaro Jung Martins e
Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904527/2009-32
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904527/2009-32

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 118-126 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-071.592, da 15a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 96-101), em sessão realizada em
29 de dezembro de 2014, por meio do qual o referido órgão julgou procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2-10 e docs. anexos), de forma a reconhecer o
crédito tributário em favor da Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD)
e
Manifestação
de
Inconformidade (MI)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 97-98.

Em 31/10/2005, a Interessada apresentou ao Fisco a DCOMP no 22389-
53161.311005.1.3.04-2577 (fls. 22/27), por meio da qual pretende compensar débitos de
ESTIMATIVAS de IRPJ e CSLL do mês de setembro de 2005, no valor total de R$
523.747,56, mediante aproveitamento de um crédito no valor original de R$
1.369.950,59, decorrente do pagamento indevido da ESTIMATIVA de IRPJ do mês de
dezembro de 2004:
INFORMAÇÕES DO DARF
Período de Apuração .....................................................
31/12/2004
Código da Receita .........................................................
2362
Data de Vencimento .....................................................
30/01/2005
Data de Arrecadação .....................................................
30/03/2005
Valor do Principal .......................................................
R$ 1.369.950,59
Valor da Multa .............................................................
R$ 262.208,54
Valor dos Juros .............................................................
R$
30.412,90
Valor total do Darf ........................................................
R$ 1.662.572,03
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
Valor Original do Crédito Inicial
R$
1.369.950,59
Crédito Original na Data de Transmissão
R$
1.369.950,59
Total do Crédito Original Utilizado na DCOMP
R$
481.562,67
Saldo do Crédito Original
R$
888.387
O pleito do contribuinte foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Campinas – SP, com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa SRF no
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904527/2009-32

600, de 28/12/2005, tendo em vista “tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente
pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida no final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período” — cfr.
Despacho Decisório no 831692793, de 20/04/2009 (fl. 41)
Insatisfeita com o referido despacho decisório, do qual tomou ciência em
30/04/2009, por via postal (fl. 44), a Interessada apresentou, em 02/06/2009,
manifestação de inconformidade (fls. 02/11), alegando, em síntese:
- QUE a autoridade administrativa equivocou-se ao qualificar o recolhimento
efetuado pela Requerente como um simples pagamento por estimativa
realizado no curso do ano-calendário, que, por conta do resultado anual,
mostrou-se indevido;
- QUE o que aconteceu, na verdade, foi um pagamento em duplicidade, pois
o IRPJ devido por estimativa em dezembro de 2004, no valor de R$
2.252.410,24 (cfr. DIPJ/2005, Doc. fls. 29/30), foi quitado por meio de
compensação
—
DCOMP
no
13601.72803.120907.1.7.04-9958,
devidamente declarada na DCTF referente ao 4° trimestre de 2004 (Doc.
fls. 33/35);
- QUE após ter quitado a referida estimativa por meio de compensação, a
Requerente recolheu, por equivoco, um DARF de R$ 1.662.572,03 (Doc. fl.
20), com a finalidade de liquidar o mesmo débito, configurando- se aí o
pagamento em duplicidade;
- QUE por força do principio da verdade material, sempre presente na seara
administrativa, cumpre reconhecer o legitimo direito da Requerente de
aproveitar, para fins de compensação, a quantia recolhida aos cofres
públicos em duplicidade;
- QUE cabe ainda ressalvar, subsidiariamente, que a proibição da
compensação de débitos relativos às estimativas do IRPJ e da CSLL só veio
a se materializar a partir de 2009, com a entrada em vigor da MP 449,
recentemente convertida na Lei no 11.941/2009, que inseriu o inciso IX no
§ 3° do art. 74 da Lei 9.430/1996;
- QUE à época dos fatos aqui examinados, ainda não vigorava a Instrução
Normativa SRF no 600/2005 (cuja última retificação foi publicada no
D.O.U. de 19/01/2006), mas sim a Instrução Normativa SRF no 460/2004,
que, em consonância com o art. 74 da Lei 9.430/1996, permitia, no seu art.
26, uma realização ampla das hipóteses de compensação, incluindo os
débitos apurados por estimativa de IRPJ e CSLL;
- QUE, em matéria tributária, a lei e os atos regulamentares aplicáveis à
compensação são aqueles vigentes à época de sua realização, seja em
respeito ao principio da irretroatividade (art. 150, inciso III, da CF), seja em
respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5°, inciso
XXXVI, da CF), seja em respeito à norma do art. 105, do CTN.

II. DRJ e Recurso Voluntário
3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos da Ementa (fl. 96).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904527/2009-32

Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004
PAGAMENTO INDEVIDO DA ESTIMATIVA MENSAL. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Comprovado o pagamento indevido da estimativa mensal, e confirmado que o referido
valor não foi utilizado na composição do saldo negativo anual, cabe reconhecer o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a Recorrente poderia utilizar o
crédito para fins de compensação, pois com base na Solução de Consulta Interna n° 19, de 05 de
dezembro de 2011; na IN RFB n° 900/08 e no art. 6 da Portaria RFB n° 3.222/11, os valores de
estimativas pagos a maior ou indevidamente podem ser objeto de compensação ou restituição,
como ocorre no presente caso. Após tal constatação, a DRJ analisou se houve ou não
recolhimento indevido. O exame foi feito pela própria DRJ, uma vez que os julgadores
entenderam suficientes os dados constantes nas bases de dados da Receita Federal. A conclusão
foi de que se poderia haver um crédito de R$ 1.662.572,03, mas que como na PERDCOMP
constava o valor de R$ 1.369.950,59, então o Órgão julgador de primeiro grau entendeu que
seria o caso de reconhecer o direito creditório neste último valor, de forma a homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito aqui reconhecido.
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) os Princípios do Formalismo Moderado, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade impede que aspectos formais prevaleçam sobre a
substância do ato praticado, o que no caso não poderia o fisco ter pautado sua decisão
exclusivamente no aspecto formal. Ainda há de se considerar o Princípio da Verdade Material, o
qual conduz ao mesmo resultado; b) sendo constatada a realidade dos fatos, deveria a Autoridade
fiscal determinar de ofício as providências cabíveis, que é o reconhecimento do crédito e a
homologação da compensação; c) a MI indica o montante integral do indébito a título de crédito
passível de restituição, no montante de R$ 1.662.572,03, não havendo motivo para reconhecer
apenas parte do crédito total; d) o julgador reconheceu o direito ao crédito total; e) o não
reconhecimento do montante integral caracteriza apropriação indébita; f) o crédito de R$
1.662.572,03 é liquido e certo, podendo ser utilizado em outras compensações. Ao final, requer
seja reconhecida a totalidade do crédito no importe de R$ 1.662.572,03 e por seja realizada a
homologação das compensações declaradas na “PERDCOMP n° 10830.904527/2009-32”, bem
como a imediata restituição do saldo credor. Caso não seja feita a restituição, requer que o
crédito seja utilizado para quitação de débitos em compensação de ofício, nos termos do art. 61
da IN n° 1.300/02
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904527/2009-32

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 115 – 30/04/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 118 – 29/05/15), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Reconhecimento do valor total do crédito
10. Apesar do Recurso Voluntário ter sido procedente em favor da Contribuinte,
esta diverge do valor total do direito creditório reconhecido na decisão de primeira instância.
Transcreve-se abaixo o dispositivo do Acórdão (fl. 96) para elucidação da questão.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, DAR
PROVIMENTO à manifestação de inconformidade, para: — a) RECONHECER o
direito creditório pleiteado pela Interessada, no valor original de R$ 1.369.950,59,
decorrente do recolhimento indevido da estimativa de IRPJ do mês de dezembro
de 2004; b) HOMOLOGAR as compensações declaradas na DCOMP no
22389.53161.311005.1.3.04-2577 até o limite do referido crédito. O julgador Marcus
Vinicius de Lacerda Amorim apresentará declaração de voto. (destaque não consta no
original)

11. A discussão tem por objeto o fato da Contribuinte ter indicado na declaração
de compensação como valor do crédito total o valor de R$ 1.369.950,59 (fl. 24), quando na
verdade deveria ter sido o montante de R$ 1.662.572,03. A reconhecer o direito ao crédito na
menor monta, a DRJ teria limitado o direito da Recorrente, segundo ela, motivo este pelo qual
foi interposto o Recurso Voluntário.
12. Da análise dos fatos e dos documentos, conclui-se que merece acolhida a
pretensão da Recorrente para o Reconhecimento do maior crédito. Isto porque todos os
elementos probatórios conduzem ao resultado de que o valor do crédito seria de R$
1.662.572,03. Dentre tais elementos estão a cópia do DARF nesse valor (fl. 20), a indicação do
mesmo DARF no Despacho Decisório (fl. 41), a transcrição da tela do sistema da Receita que
confirma existência da monta, além do reconhecimento da própria DRJ, na decisão, (fl. 100).

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904527/2009-32

13. Há de se destacar que a Requerente, em sua MI, indica o valor total de crédito
na monta de R$ 1.662.572,03, reconhecimento o cometimento de equívoco, bem como
suprimindo qualquer litígio que possa existir quanto à definição do valor.
14. Claramente se trata de equívoco por parte da Recorrente, sendo que o
reconhecimento do valor integral se daria com base no Princípio da Verdade Material. Por outro
lado, a supressão de parte do valor, em virtude do erro geraria enriquecimento ilícito para a
União, o que não atende à legislação nem às normas gerais do direito. Assim, é de se reconhecer
que o direito ao crédito deve se dar em razão do efetivo valor pago, que é de R$ 1.662.572,03,
devendo ser homologadas as compensações declaradas na DCOMP no
22389.53161.311005.1.3.04-2577 até o limite do referido crédito, desde que ele não tenha sido
usado pela Contribuinte em outro processo.

V. Reconhecimento do valor total do crédito e restituição e compensação
15. A Recorrente requereu que após o reconhecimento do crédito, fosse feita a
restituição dele e, caso não deferida, fosse efetuada a compensação de ofício.
16. Não merece acolhida tais pretensões. Primeiramente porque a restituição ou
“compensação de ofício” de eventual saldo credor não constitui objeto da presente demanda, mas
tão somente o direito creditório e a homologação das compensações apresentadas. Depois,
porque os procedimentos para tais operações devem ser formalizados inicialmente junto à
Secretaria da Receita Federal, não cabendo a este Conselho as efetuar de ofício. Por fim, o
procedimento para pleitear tais formas de repetição é regulado por lei, necessitando haver a
apresentação de declaração para isto, a qual demonstra, inclusive, o interesse do contribuinte.
Assim, entende-se ser o caso de indeferimento do pedido de restituição ou de “compensação de
ofício”

VI. Conclusão
17. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer o direito creditório
remanescente aqui discutido em favor da Recorrente, desde que tal valor esteja disponível,
cabendo à unidade de origem efetuar tal exame. Contudo, nega-se a restituição ou compensação
de ofício do saldo credor nesse processo.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904527/2009-32

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital